Tribunal: TCU
Processo: 006.009/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7929/2020-TCU-Segunda Câmara Vista a tomada de contas especial - TCE instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) contra Dário Antônio de Freitas e Castro Filho, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante o Projeto Cultural Pronac 10-0060, que objetivou a edição de um livro de arte fotográfica a fim de promover a cultura e a arte arquitetônica estampadas nas portas de São Paulo (Projeto "Portas de São Paulo"), com captação de recursos autorizada de R$ 192.210,00 e efetivamente executada de R$ 80.000,00. Considerando que o responsável faleceu em 1o/3/2013, pouco tempo depois do prazo para a entrega da prestação de contas; considerando que houve a citação de um dos filhos do responsável, por meio de correspondência entregue em um dos endereços pesquisados (peças 58 e 61) e de edital publicado na imprensa oficial (peça 68), mas ele não se manifestou nos autos; considerando que a revelia nos processos de controle externo não implica presunção de veracidade dos fatos; considerando que apenas em 3/2/2017 foi expedida a primeira cobrança da prestação de contas pelo MinC, quando o responsável já estava falecido (peça 17); considerando que, embora o prazo de 10 anos estabelecido no art. 6o, inciso II, c/c art. 19 da Instrução Normativa - TCU 71/2012 (modificada pela Instrução Normativa - TCU 76/2016) não tenha transcorrido, a jurisprudência deste Tribunal admite o arquivamento de contas especiais nos casos em que falhas atribuíveis ao Estado reduzam a capacidade de defesa e importem em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; considerando que, na certidão de óbito, foi declarada a ausência de bens a serem inventariados (peça 51); considerando que o responsável procedeu à devolução das quantias de R$ 2.752,88, em 27/2/2013, e de R$ 3,25, em 1o/3/2013 (peça 26), esta última na data do seu falecimento, o que permite depreender que, mesmo acometido de doenças graves, estava adotando providências para proceder à devida prestação de contas e, portanto, atuava com boa-fé; considerando que, em pesquisa realizada na internet em 15/7/2020, verifica-se que o livro "Portas de São Paulo - um Passeio pelo Centro", de autoria de Dário de Freitas e Nelson Dupré, foi editado https://www.estantevirtual.com.br/busca?q=dario+de+freitas+nelson+dupre+portas+de+sao+paulo+um+passeio+pelo+centro; https://www.amazon.com.br/Portas-Paulo-Passeio-Pelo-Centro/dp/8588157136; e https://br.pinterest.com/pin/295478425538538796/, por exemplo), e houve, inclusive, divulgação de vídeo do proponente narrando os bastidores do trabalho e referindo-se ao apoio do MinC e à captação de recursos junto a Furnas Centrais Elétricas S/A (https://www.youtube.com/watch?v=82hIEaxUoLU); considerando que, apesar da ausência de elementos para verificar a regularidade da execução financeira do projeto, isso permite denotar o atingimento das suas finalidades; considerando que o responsável não figura como parte em outros processos no âmbito deste Tribunal; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/92 e 211 do Regimento Interno, em: a) considerar iliquidáveis as contas e ordenar seu trancamento; e b) encaminhar cópia desta deliberação ao herdeiro do responsável, Vicente de Paula de Freitas e Castro, e à Secretaria Especial de Cultura. 1. Processo TC- Processo 006.009/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Espólio de Dário Antônio de Freitas e Castro Filho (CPF XXX.476.096-XX). 1.3. Unidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.